Tribunal: CARF
Processo: 10675.903590/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.903590/2013-78
ACÓRDÃO
3401-014.155 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PRIMA FOODS S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos)
ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
ESSENCIALIDADE.
POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para reformar a ementa nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-014.131, de 17 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10675.906183/2016-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.155 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.903590/2013-78
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de embargos apresentados
pela PFN, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão de Recurso Voluntário de no 3401-010.967, de 29 de setembro de 2022, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF.
Os Embargos são tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de 5 (cinco) dias
da sua ciência, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF,
combinado com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972, e Portaria MF no 527,
de 2010.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em contradição/obscuridade, a
saber:
- Consoante se depreende da leitura da ementa do aresto ora embargado, foi
revertida a glosa relativa ao Frete de Produtos acabados estando condicionada à
comprovação da operação. No entanto, a contradição se verifica na parte
subsequente da própria ementa, quando resta estabelecido que o contribuinte
não demostrou, a partir de documentação hábil e idônea, a ocorrência e os
termos da operação. Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste
para corrigir a CONTRADIÇÃO estampada na ementa do aresto, uma vez que tal
esclarecimento revela-se necessário para permitir às partes a perfeita
compreensão do que foi decidido pelo Colegiado.
- A CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE ora apontada também se verifica quanto à
matéria relativa aos “FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS SEMIACABADOS
(CARNE)”. Na abordagem do Relator, não ficou clara qual foi a fundamentação
para a reversão da glosa relativa aos “FRETES DE TRANFERÊNCIA DE PRODUTOS
SEMIACABADOS (CARNE)”, uma vez conclusão do voto foi no sentido de que
“Contudo, conforme identificado, a própria recorrente indicou se tratar de frete
de produtos acabados. Caso vencido em relação àquela rubrica, entendo que a
alteração de posicionamento neste momento processual sem qualquer prova que
sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do recurso.
“(G.N.). Desse modo, há obscuridade no julgado, uma vez que não é possível
identificar qual foi a fundamentação para a conclusão de dar provimento integral
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.155 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.903590/2013-78
3
ao recurso voluntário, sendo que o próprio voto-condutor esclarece que não há
prova suficiente para o provimento do recurso quanto ao Frete de Produtos
Semiacabados.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a solução dada
pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza, haver enfrentado o
objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou
omissão, pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de
oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em contradição e
obscuridade.
Vejamos.
No que interessa ao litígio, o voto condutor do acórdão embargado foi assim
redigido:
(...)“FRETES
S/
TRANSFERÊNCIA”
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA Quanto à glosa em relação ao frete de
produtos acabados, tenho adotado o entendimento adotado pela conselheira
Vanessa Cecconello nos autos Processo no 13971.908774/2011-14, acórdão no
9303-009.677, para quem Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins
não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado
tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do
art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
Assim, entendo deve ser dado provimento ao recurso também nesse aspecto.
FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS SEMIACABADOS (CARNE) A DRJ deu
provimento aos valores indicados na planilha “Demonstrativo das Glosas das
Despesas de FRETES E CARRETOS_Vendas/ Transferências de Carnes” (fl. 2.055 do
e-dossiê no 10010.044657/0516-03).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.155 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.903590/2013-78
4
Assim, não havendo alteração fática em relação ao conteúdo analisado pelo
acórdão recorrido, verifica-se interesse de agir do contribuinte em relação a esta
rubrica.
A recorrente sustenta, contudo, que a Fiscalização considerou o transporte de
produtos semielaborados apenas no grupo “FRETES E CARRETOS/Transferências
de Carnes” e não no grupo principal “FRETES S/ TRANSFERÊNCIA”. Ocorre que
grande parte dos fretes listados no grupo “FRETES S/ TRANSFERÊNCIA” (ANEXO II -
ITEM 5_Transferências 2011 a 2014.xlsx) não se refere a produtos acabados,
como presumido pela Fiscalização, mas sim a produtos semielaborados ainda
pendentes de industrialização (desossa, corte e embalagem).
Contudo, conforme bem indicado pelo acórdão recorrido:
35. Em relação aos fretes classificados no grupo “FRETE S/TRANSFERÊNCIA”, o
contribuinte informou que se trata de frete pago na transferência de carnes. A
partir da análise das cópias dos CTRCs apresentados pelo contribuinte, e também
em consulta ao Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico, confirma-se
que a transferência é de produtos acabados (carne). Além disso, o contribuinte
contabiliza os fretes do grupo “FRETE S/TRANSFERÊNCIA” na conta contábil
“322010007 - Frete Sobre Entrada de Carnes”. 36. Ainda de acordo com a planilha
“ANEXO II - ITEM 5_Transferências 2011 a 2014.xlsx”, enviada pelo contribuinte
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01/2015, confirma-se que os produtos
transportados são produtos acabados (carne).
Contudo, conforme identificado, a própria recorrente indicou se tratar de frete de
produtos acabados. Caso vencido em relação àquela rubrica, entendo que a
alteração de posicionamento neste momento processual sem qualquer prova que
sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do recurso.
Assim, deve ser revertida a glosa em relação ao frete na aquisição de insumo e
transporte de produtos acabados. (g.n.)
Entendemos existirem os vícios apontados no julgado.
Segundo a Embargante, o Relator do acórdão embargado reverteu a glosa dos
créditos sobre o FRETE DE PRODUTOS ACABADOS, condicionando-os, porém, à comprovação da
operação. Todavia, na ementa do julgado, afirmou-se que “o contribuinte não demonstra a partir
de documentos hábeis e idôneos a ocorrência e os termos das operações”, daí a contradição, já
que o acórdão embargado, que deu provimento ao recurso voluntário, nada falou acerca da não
comprovação dos créditos em tela.
No que concerne ao segundo tema sobre o qual haveria contradição e, também,
obscuridade, a Embargante afirma que, quanto aos FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
SEMIACABADOS (CARNE), não ficou clara qual foi a fundamentação para a reversão da referida
glosa, “uma vez conclusão do voto foi no sentido de que: “Contudo, conforme identificado, a
própria recorrente indicou se tratar de frete de produtos acabados. Caso vencido em relação
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.155 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.903590/2013-78
5
àquela rubrica, entendo que a alteração de posicionamento neste momento processual sem
qualquer prova que sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do recurso.”
Com efeito, também aqui há um vício a ser sanado.
Note-se que o Relator indicou, no tópico em que tratou da matéria, que ”a
alteração de posicionamento neste momento processual sem qualquer prova que sustente a
afirmação agora não é o suficiente para o provimento do recurso”. A despeito dessa afirmação,
propôs o provimento do recurso voluntário interposto pela contribuinte.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art.
65, § 3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
e, portanto, deve-se dele tomar conhecimento.
O voto condutor do Acórdão embargado expressou os fundamentos para a
reversão da glosa de fretes sobre a transferência de produtos acabados entre
estabelecimento da empresa:
“FRETES
S/
TRANSFERÊNCIA”
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA Quanto à glosa em relação ao frete de produtos
acabados, tenho adotado o entendimento adotado pela conselheira Vanessa
Cecconello nos autos Processo no 13971.908774/2011-14, acórdão no 9303-
009.677, para quem Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-
cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados
entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na
“operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art.
15 da Lei n.o 10.833/2003.
O mesmo entendimento é valido para a transferência do produto acabado para o
frigorífico onde armazenado o produto acabado até o momento da venda.
Assim, entendo deve ser dado provimento ao recurso também nesse aspecto.
Em relação aos fretes de transferência de produtos semiacabados (Carne), foram
os seguintes os fundamentos do voto do relator:
FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS SEMIACABADOS (CARNE)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.155 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.903590/2013-78
6
A DRJ deu provimento aos valores indicados na planilha “Demonstrativo das Glosas
das Despesas de FRETES E CARRETOS_Vendas/ Transferências de Carnes” (fl. 2.055
do e-dossiê no 10010.044657/0516-03).
Assim, não havendo alteração fática em relação ao conteúdo analisado pelo
acórdão recorrido, verifica-se interesse de agir do contribuinte em relação a esta
rubrica.
A recorrente sustenta, contudo, que a Fiscalização considerou o transporte de
produtos semielaborados apenas no grupo “FRETES E CARRETOS/Transferências de
Carnes” e não no grupo principal “FRETES S/ TRANSFERÊNCIA”. Ocorre que grande
parte dos fretes listados no grupo “FRETES S/ TRANSFERÊNCIA” (ANEXO II - ITEM
5_Transferências 2011 a 2014.xlsx) não se refere a produtos acabados, como
presumido pela Fiscalização, mas sim a produtos semielaborados ainda pendentes
de industrialização (desossa, corte e embalagem).
Contudo, conforme bem indicado pelo acórdão recorrido:
35. Em relação aos fretes classificados no grupo “FRETE S/TRANSFERÊNCIA”, o
contribuinte informou que se trata de frete pago na transferência de carnes. A
partir da análise das cópias dos CTRCs apresentados pelo contribuinte, e também
em consulta ao Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico, confirma-se que
a transferência é de produtos acabados (carne). Além disso, o contribuinte
contabiliza os fretes do grupo “FRETE S/TRANSFERÊNCIA” na conta contábil
“322010007 - Frete Sobre Entrada de Carnes”.
36. Ainda de acordo com a planilha “ANEXO II - ITEM 5_Transferências 2011 a
2014.xlsx”, enviada pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
01/2015, confirma-se que os produtos transportados são produtos acabados
(carne).
Contudo, conforme identificado, a própria recorrente indicou se tratar de frete de
produtos acabados. Caso vencido em relação àquela rubrica, entendo que a
alteração de posicionamento neste momento processual sem qualquer prova que
sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do recurso.
Assim, o que revela a leitura do Acórdão embargado é a assunção por parte do
relator de que os produtos ditos semielaborados, no caso concreto, e por força da
admissão da própria recorrente, seriam, na realidade, fretes de produtos
acabados.
Ademais, acrescenta que em caso de ficar vencido, isto é, seu voto ser o voto
vencido na deliberação acerca da possibilidade de creditamento das despesas
com os fretes de produtos acabados entre estabelecimento da empresa
recorrente, isto é, a rubrica anterior, “àquela rubrica”, não faria sentido alterar o
seu “posicionamento [naquele] momento processual sem qualquer prova que
sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do recurso.”
Ora, a sua posição vencedora no recurso voluntário e, portanto, tanto os fretes de
produtos acabados e aqueles que, inicialmente, denominados produtos
semielaborados vieram a ser considerados produtos acabados pela própria
recorrente, passaram a compor um mesmo grupo de fretes: os fretes de produtos
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.155 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.903590/2013-78
7
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Daí a ementa trazer apenas
dois itens: a) aquele relativo ao frete de insumos essenciais ou relevantes ao
processo produtivo; b) frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa. Veja-se:
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE.
PRODUTOS
ACABADOS.
POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A OPERAÇÃO. Cabível o cálculo de
créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade
do sujeito passivo. No caso concreto o contribuinte não demonstra a partir de
documentos hábeis e idôneos a ocorrência e os termos das operações.
Todavia, assiste razão à embargante quando afirma que a parte final da ementa
está em descompasso com os fundamentos do voto. De fato, nada foi debatido a
respeito da necessidade de comprovação da operação e, menos ainda, de que, no
caso concreto, não haveria a demonstração a partir de documentos hábeis e
idôneos a ocorrência e os termos das operações. Ao menos no Acórdão
embargado tais discussões não estão presentes, podendo-se afirmar,
categoricamente, tratar-se de matéria estranha ao Acórdão embargado, ali
presente por lapso manifesto.
Assim, deve-se corrigir a ementa para suprimir aquilo que não foi objeto de
debates e não esteve presente nos fundamentos da decisão embargada.
Portanto, deve-se promover a alteração do item dois da ementa a fim de suprimir
o que não espelha os fundamentos da decisão. Veja-se:
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE.
PRODUTOS
ACABADOS.
POSSIBILIDADE. Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.

Em conclusão, voto sentido de acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para reformar a ementa nos termos acima expostos.
Conclusão
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.155 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.903590/2013-78
8
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para reformar a ementa nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Original